Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA “CASADA” NÃO DEMONSTRADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa, preliminarmente, à anulação da sentença pelo reconhecimento da nulidade processual decorrente do cerceamento de defesa e, no mérito, a sua reforma, para efeito de abatimento de R$ 20.000,00 da dívida e da aplicação exclusiva de juros de mora no importe de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC sobre o valor da condenação, a partir do inadimplemento do contrato de abertura de crédito.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré, ora apelante, firmou Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.o 427.502.750 com o Banco do Brasil S.A., com o objetivo de que fosse disponibilizado crédito rotativo no valor de R$ 120.000,00 para obtenção de capital de giro, bem como para comercialização, beneficiamento ou industrialização de insumos ou produtos agropecuários. (ii) a parte apelante informa que houve a aquisição de título de capitalização no mesmo dia em que o valor do referido empréstimo foi liberado, qual seja, em 23.05.2014, o que caracterizaria a existência abusiva de venda casada e autorizaria o abatimento do valor da dívida principal, vencida antecipadamente em 22.09.2014. (iii) no mais, a parte ré afirma que a parte autora não pleiteou a sua condenação ao pagamento de juros remuneratórios contratuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) está tipificada a situação processual de cerceamento de defesa; (ii) é viável o abatimento do valor da dívida em razão do título de capitalização contratado; (iii) deve ser excluído o encargo referente aos juros remuneratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se sustenta a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, pois o indeferimento do pedido de inversão do ônus probatório, pleiteado com base na Lei n.o 8.078/90, para que a parte apelada apresentasse o título de capitalização, decorre da ausência de configuração de relação jurídica de consumo, já que a parte apelante celebrou o contrato de abertura de crédito no exercício de sua atividade exclusivamente comercial (insumo). Preliminar rejeitada.
5. Por conseguinte, não se desincumbindo do ônus de comprovar que a contratação do título de capitalização foi imposta quando da celebração do empréstimo supramencionado, em circunstâncias aptas a caracterizar a existência abusiva de venda casada, não faz jus a apelante ao abatimento do valor da condenação principal no montante correspondente ao referido título.
6. De outro giro, merece acolhimento o pleito de exclusão dos encargos referentes aos juros remuneratórios sobre o valor da condenação, pois ausente a formulação de pedido expresso pela parte autora, de acordo com a diretriz do Superior Tribunal de Justiça. No ponto, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 2o e 373; Lei n.o 8.078/90, arts. 2o, 3o e 6o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2000438 PB 2022/0128628-7, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 5.5.2023; TJDFT, acórdão 1675775, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe 28.3.2023; TJDFT, acórdão 1912851, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 6.9.2024.